Tribunal: TJSP
Processo: 2285150-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da "gratuidade" e de diferimento das custas processuais. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da "gratuidade" e de diferimento das custas processuais. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285150-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEUGEOT CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e FRANCECAR
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA.,
são
agravados
SAINT
MICHEL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA., SAINT GERMAN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., SAINT
MARTIN
DISTRIBUIDORA
DE
VEICULOS
LTDA
e
SAINT
MORITZ
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
VOTO No : 17.444
AGRAVO No : 2285150-67.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL - 25a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : PEUGEOT CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
AGRAVADOS : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E
OUTROS
JUIZ : GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Decisão
que indeferiu o pedido de revogação do benefício da
“gratuidade” e de diferimento das custas processuais.
INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso.
EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de
dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que os agravados moveram
contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia
de fls. 151/153.
Argumenta a agravante, em resumo, que não há
previsão legal para concessão do diferimento de custas; o rol do artigo 5o
da Lei no 11.608/03 não abrange a Ação de Cobrança; não houve
ampliação do mencionado rol pelo Código de Processo Civil de 2015; a
hipossuficiência dos agravados não foi comprovada; os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
copiados remontam ao ano de 2017 e estão desatualizados; os documentos
extraídos dos autos da Recuperação Judicial do Grupo SHC comprovam o
encerramento do mês de setembro de 2019 com saldo positivo; os
agravados recolheram as custas judiciais no montante de R$ 77.100,00 nos
autos da Recuperação Judicial (fls. 1/22).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo, os
agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 2.381/2.390).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que os agravados moveram
contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Determinada a separação em relação aos processos nos
1037579-29.2018.8.26.0100, 1047557-30.2018.8.26.0100 e 1002860-84.2019.8.26.0100,
julgados conjuntamente, passo à analise do presente feito, em saneador. As empresas do
Grupo SHC, todas em recuperação judicial, ajuizaram ação de cobrança no 1010283-
95.2019.8.26.0100 em face da PCBA, buscando, em síntese, o pagamento relativo ao
reembolso por serviços de reparo em atendimento de garantia técnica de automóveis
vendidos, consignados em notas emitidas e autorizadas pela montadora, além das
comissões de vendas diretas, conforme artigo 15, §1o, da Lei no 6.729/79, no período
entre dezembro de 2017 a junho de 2018, no valor total de R$ 5.524.003,77.A decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
fl. 865 concedeu o pagamento diferido das custas de ingresso. A PCBA apresentou
contestação com pedido reconvencional (fls. 870/918),assinalando, em preliminar, a
ausência de hipótese de diferimento das custas no artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/03, tendo em vista a capacidade financeira das autoras, que demonstraram ter
caixa suficiente para o adimplemento das custas iniciais, tal como recolhidas no pedido
de recuperação judicial. No mérito, alega que o valor dos serviços não eram
previamente acordados, mas sim lançados pelas autoras e, posteriormente, auditados
pela requerida para conferência e encontro de contas; que há incompatibilidade entre
os valores pretendidos e as contas apresentadas; que a inconsistência nos cálculos
deriva (i) da falta de documentos comprobatórios de todas as notas fiscais e de débitos
lançadas em planilha (diferença de R$ 682.925,98), (ii) do lançamento em memória com
valores superiores às notas correspondentes (R$ 15.985,54), (iii) da existência de uma
nota de lançamento não constante da planilha (crédito reconhecido em favor das
autoras de R$15.203,28), (iv) de notas sem a devida descrição dos serviços prestados
(R$ 1.199,00), (v)da realização de encontro de contas entre as partes, em que a
requerida já efetuou o pagamento de determinadas notas (duas auditorias apontam
quitação de R$ 1.216.158,64 e R$ 1.141.503,59), (vi) de dívidas não quitadas pelo
Grupo SHC, atinentes (vi. i) a adiantamento de garantias (R$ 831.583,31 não
devolvidos), (vi. ii) a notas de reembolso de clientes (R$ 95.510,75, (vi. iii) a notas de
débito por irregularidades na prestação dos serviços (R$ 98.246,05, (vi. iv) a notas
diversas relacionadas a materiais prestados (R$79.693,65), (vi.vi) a multas por
inadimplemento geral do contrato(R$ 705.964,65) e por desvirtuar o convênio com o
Clube Petros (R$ 410.684,15), (vi. vii) ao deferimento de plano de cotização e (vi. viii)
ao perdimento de veículo leiloado dado em comodato como carro reserva (R$
52.100,00); e que, nos termos alinhavados, é devida a compensação de valores,
atribuindo-se um crédito total à requerida-reconvinte de R$ 876.815,04.Em resposta à
reconvenção (fls. 1507/1535), as autoras-reconvindas aduziram que, de fato, não havia
autorização prévia ao lançamento das notas, mas autorização anterior à prestação de
todo serviço com valor superior a R$ 2.500,00; que tal argumento, de todo, não refuta a
esmagadora maioria das notas, com as quais tacitamente anuiu, nesse ponto, a
requerida-reconvinte; que 31 notas não constaram da inicial por um lapso, e são ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
juntadas, a infirmar a impugnação de R$ 682.925,98; que houve pequenos erros de
cálculo nas notas nos 3020779 e 3045801, porque não colacionadas a parte dos serviços
(só trouxe para as peças) prestados constantes desses documentos, a resultar numa
diferença respectiva de R$ 86,83 e R$ 174,74; que a falta de descrição da nota no
3021335foi por erro de sistema, sabendo, devidamente a requerida-reconvinte de seu
teor, o que poderá ser apurado em ulterior perícia; que as planilhas relativas a
encontros de contas e outra notas de débito foram unilateralmente produzidas pela
requerida-reconvinte, podendo ser, igualmente, rejeitadas em exame contábil futuro;
que há clara confissão da exorbitância e arbitrariedade das multas aplicadas em face
das autoras-reconvindas; que não há prova da efetiva concessão dos créditos pelo
Banco PSA, suas datas e, pois, sem a liquidez e exigibilidade necessárias à sua
cobrança; e que a compensação de créditos não prospera em virtude do deferimento da
recuperação judicial das autoras-reconvindas. A requerida-reconvinte manifestou-se em
réplica a fls. 1652/1674.Após a decisão que intimou as partes a especificarem suas
provas (fls. 1639e 1643), manifestaram-se as autoras-reconvindas (fls. 1648/1651) pela
produção de prova pericial contábil para demonstrar que os adiantamento de garantias
já foram objeto do encontro de contas de janeiro a março de 2018, que as notas de
débito supostamente inadimplidas não possuem lastro na aquisição de qualquer bem e
que houve fraude na alegada cessão de crédito pelo banco PSA à PCBA; enquanto a
requerida-reconvinte (fls.1652/1675) pugnou pela perícia contábil para comprovar os
pagamentos realizados pela PCBA e a composição dos encontros de conta que
amortizam parte relevante dos valores cobrados pelo Grupo SHC.É o relatório.1. Não
procedem as alegações da requerida quanto à impugnação ao diferimento das custas
processuais. O artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03, concebido ainda na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, de fato, dispunha em enumeração exaustiva das
hipóteses para diferimento da taxa judiciária. No entanto, a partir da vigência do novo
Código de Processo Civil, que em seu artigo 98 alargou as formas de concessão da
gratuidade da justiça parcial, percentual, parcelada não há razão para se considerar o
pagamento das custas ao final do processo de modo mais restrito que a própria
sistemática da gratuidade. Ademais, a decisão pelo diferimento foi baseada na prova
coligida aos autos pelas autoras (fls. 705/864), que não se infirma por conta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
recolhimento da taxa judiciária em outro processo, mormente se tratando de pedido de
recuperação judicial.2. Sem mais preliminares, defiro a prova pericial contábil a fim de
se apurara regularidade dos valores lançados pelas autoras, das rubricas aventadas
pela requerida PCBA em suas cobranças, e de se elaborar o cotejo dos alegados
pagamentos pela PCBA com as notas apresentadas pelo Grupo SHC, validando (ou não)
para os citados pagamentos, os aduzidos “encontro de contas”. Para realização da
perícia, nomeio o contador Adilson Machado de Oliveira Junior, CPF no
227.762.728-39, e-mail adilson.machado@smartwayassessoria.com, telefone (11)
27094800, que deverá ser intimado (por e-mail) apenas para que seja cientificado da
nomeação e informar se aceita (ou não) o encargo.3. As partes terão o prazo de quinze
dias para apresentação de quesitos e indicação de seu assistente técnico, após os quais
o perito será intimado para apresentação de seus honorários definitivos, a serem
partilhados igualmente entre as partes, que se manifestarão sobre a verba honorária,
posteriormente, em quinze dias. 4. Com o depósito, intime-se o perito, para
apresentação do laudo, no prazo de sessenta dias. 5. Registro que, “para o desempenho
de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios
necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que
estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o
laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos
necessários ao esclarecimento do objeto da perícia” (artigo473, § 3o, do Código de
Processo Civil).6. As partes poderão juntar novos documentos, nos termos do artigo 435
do Código de Processo Civil. Int.” (“sic”, fls. 151/153).
Malgrado o inconformismo da agravante, o
Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.”
Contudo, a decisão que indefere o pedido de
revogação do benefício da “gratuidade” e do diferimento de custas não é
recorrível por meio de Agravo de Instrumento, seja porque não está
prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja porque
não se enquadra na tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2078683-56.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: Araras
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2019
Data de publicação: 12/12/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a
impugnação da agravante à gratuidade processual deferida ao agravado. Decisão
recorrida que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, que contempla as
hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, afastada a aplicação do inciso
V ("rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação"), pois a decisão recorrida manteve a benesse anteriormente concedida.
Precedentes jurisprudenciais. Impugnação, ademais, apresentada fora do prazo do art. 100
do CPC/15 e nos autos do processo principal, não em incidente de cumprimento de sentença
para cobrança da verba honorária. Agravo de instrumento não conhecido.
2100628-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/05/2019
Data de publicação: 23/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Decisão agravada que rejeitou a impugnação à justiça gratuita
concedida à autora O art. 1.015, inciso V, do CPC restringe o cabimento do agravo de
instrumento à rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua
revogação, não se subsumindo a hipótese dos autos TAXATIVIDADE MITIGADA
Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT
e no 1.696.396/MT Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação RECURSO NÃO CONHECIDO.
2077822-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Irineu Fava
Comarca: Itanhaém
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/10/2019
Data de publicação: 22/10/2019
Ementa: Agravo de instrumento - Embargos de terceiro - Decisão que indeferiu pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285150-67.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.444
revogação da gratuidade judiciária concedida aos agravados - Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita -
Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1.009, § 1o, do
mesmo diploma - Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo
de Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora